Tribunal: TJMT
Processo: 1041109-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1041109-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CAIO AUGUSTO SANTOS DO NASCIMENTO - CPF: 070.601.911-35 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (AGRAVADO), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO. DESATIVAÇÃO
DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA
. AUSÊNCIA DE
COMPARECIMENTO
PERIÓDICO.
FALTA GRAVE
CONFIGURADA
.
REGRESSÃO DEFINITIVA
A
O REGIME FECHADO.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em execução penal interposto contra decisão

que determinou a regressão definitiva do agravante ao regime fechado, em razão de descumprimento das condições impostas ao regime semiaberto, consistentes n
o desligamento
da tornozeleira eletrônica e n
a ausência de
comparecimento
periódico
ao fórum
para dar continuidade ao cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
A questão em discussão consiste em verificar se o descumprimento das condições impostas ao regime semiaberto configura falta grave apta a justificar a regressão definitiva ao regime fechado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.

O descumprimento das condições impostas ao regime semiaberto
,
com monitoração eletrônica
,
configura falta grave, conforme o art. 50, V e VI, e o art. 146-C, parágrafo único, I, da LEP
e
orientação do Superior Tribunal de Justiça
.

4
.
A reiteração do descumprimento das condições
fixadas
, aliada à concessão anterior de oportunidade de regularização, evidencia a ineficácia de medidas menos gravosas.

IV. DISPOSITIVO
E TESE

5
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
1.

É admissível a regressão definitiva para o regime fechado quando demonstrada a reiteração de descumprimento das condições do regime
semiaberto
e a ineficácia de medidas menos gravosas.
”

___________

Dispositivos relevantes citados:

LEP,
art
s
. 50, V e VI; 118, I; 146-C, parágrafo único, I; 146-D.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
HC
n. 897.188/SP; TJMT,
AgEx
n. 1027270-62.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda
Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Caio August
o
Santos do Nascimento

em face de
decisão proferida pelo Juízo da
3
a Vara Criminal da Comarca de

Pontes e Lacerda/MT
,
que,
nos autos da execução penal n.

2000047-20.2020.8.11.0013
,
determinou
a regressão de
finitiva do agravante para o
regime
fechado
.

Sustenta
,
em
síntese
,
que a decisão agravada deve ser reformada, ao argumento de que não restou configurada falta grave apta a justificar a regressão do regime prisional.

Em contrarraz
õ
es,
o
Ministério Público
pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por
parecer d
o

Dr
.

Élio Américo
,
manifestou-se
pelo
des
provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara
:

O presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele se conhece.

Consta dos autos que

o agravante cumpre pena privativa de liberdade de 19 (dezenove) anos,
3
(
três
) meses e
1
5
(
quinze
) dias de reclusão, imposta pela prática dos crimes de roubo
e receptação
(PEP n.
2000047-20.2020.8.11.0013
), dos quais já cumpriu
7
(
s
et
e) anos
,
8
(
oito
) meses
e 9 (nove) dias
.

O agravante foi inserido no regime semiaberto
do dia 10 de abril de 2025
, mediante o cumprimento de condições, dentre as quais o uso de monitoramento eletrônico e
a
apresentação periódica à Fundação Nova Chance (FUNAC).

A Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico de Pessoas certificou que
,
em 17 de junho de 2025
,

o agravante desativou a tornozeleira eletrônica
, motivo pelo qual
houve a tentativa de contato com o recuperando por 02 (dois) dias consecutivos para sanar a violação ocorrida, porém, sem êxito.

O Termo Circunstanciado de Ocorrência no 114.5.2025.9566

indica
que
o agravante foi retido pelas autoridades policiais de Pontes e Lacerda/MT,
em
02 de setembro de 2025,
às 13
h
,
conduzindo um
veículo
marca
Toyota
, modelo
Hilux
, por placa OGZ5G89/SP, sem possuir CNH
.

O Auto de Constatação Preliminar de Entorpecente
demonstra
que
o
agravante estava em posse
de
substâncias entorpecentes análogas à maconha (ID: 329840892, p. 86)
.

Em
razão d
essa
ocorrência
,
foi
determinada a regressão cautelar do apenado e expedido mandado de prisão
,
cumprido em 03 de setembro de 2025
(ID: 329840892, p. 3-5)
.

O
Ministério Público, em procedimento próprio, promoveu o arquivamento dos fatos apurados, ao argumento da ausência de elementos configuradores de ilícito
penal,

mas
, opin
ou
pela apuração da falta grave na execução penal
(ID: 329840892, p. 108-113)
.

No dia
06 de outubro de 2025
foi realizada a audiência de justificação
,
oportunidade
em que o apenado foi ouvido e apresentou suas explicações, com assistência d
e su
a defesa
. O

Juízo singular
, em razão d
o descumprimento das condições impostas no regime mais brando,
determinou
a regressão definitiva do regime de cumprimento da pena

do semiaberto para o fechado

e
procedeu com a unificação das penas impostas ao reeducando com a expedição de novo atestado de pena atualizado

(ID: 329840892, p. 116-119).
]

A defesa insurge-se contra a decisão,
sob fundamento
de que a medida se mostra desproporcional e incompatível com a finalidade ressocializadora da execução, uma vez que
a desativação do equipamento de monitoração eletrônica ocorreu
, supostamente, em razão
de problema técnico no carregador
;

que
não houve prática de novo crime,
haja vista o arquivamento do procedimento investigatório instaurado
; e
que
a ausência do apenado em juízo
,
após a alteração de endereço
,
decorreu de falha administrativa imputável ao Estado, notadamente pela
f
a
lta
de intimação da defesa acerca da redistribuição dos autos
(ID: 329840892, p. 123-125 e ID: 329840891, p. 1-24)
.

A alegação defensiva de que o desligamento do equipamento decorreu de defeito no carregador não é suficiente para elidir o descumprimento, pois incumbe ao apenado zelar pelo regular funcionamento do dispositivo e comunicar imediatamente ao Juízo da execução qualquer intercorrência.

Para fins de execução penal, não se exige a comprovação de intenção específica de fuga ou burla ao sistema, bastando a constatação do descumprimento injustificado da obrigação imposta, especialmente quando se trata de condição permanente e de pleno conhecimento do reeducando, assegurado o contraditório e a análise das justificativas apresentadas.

A defesa sustenta, ainda, que o não comparecimento do agravante para dar continuidade ao cumprimento da pena teria decorrido de falha administrativa imputável ao Estado, notadamente em razão de suposta irregularidade no cadastramento da defesa técnica e da redistribuição dos autos, o que teria inviabilizado a ciência adequada das obrigações impostas no regime semiaberto.

Tal argumentação, contudo, não merece acolhimento. Eventual deficiência administrativa quanto ao cadastramento da defesa ou à tramitação dos autos não afasta o dever pessoal do apenado de observar as condições do regime ao qual foi submetido, sobretudo aquelas de caráter contínuo e permanente, como o uso regular da monitoração eletrônica.

Com efeito, o cumprimento dessas condições não se condiciona à expedição de novas intimações judiciais, por se tratar de obrigações previamente fixadas, expressamente consignadas no termo de concessão do regime e de pleno conhecimento do reeducando, a quem incumbe zelar por sua observância e manter contato com o Juízo da execução sempre que necessário.

O regime semiaberto
pressupõe o cumprimento rigoroso das condições impostas, dentre as quais se destaca o uso contínuo da tornozeleira eletrônica, instrumento indispensável à fiscalização estatal fora do ambiente prisional. O descumprimento injustificado de condição do regime configura falta disciplinar, apta a ensejar a regressão, nos termos do art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal.

Dispõe o
art
.
118, I, da Lei de Execução Penal
que
o cumprimento da
pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado “
praticar fato definido como crime doloso ou falta grave
”.

O descumprimento das condições impostas ao regime semiaberto harmonizado, cumprido de forma domiciliar, sob monitoração eletrônica, caracteriza falta grave, nos termos do art. 50, incisos V e VI, da Lei de Execução Penal, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. APLICAÇÃO DE ATENUANTE. TESES NÃO ENFRENTADAS PELA CORTE ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO DE PERÍMETRO. TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
(...) 3. Esta Corte possui entendimento de que a violação do perímetro de monitoração eletrônica é apta, em princípio, a ensejar o reconhecimento de falta grave cometida pelo reeducando, nos termos dos
arts
. 50, VI e 39, V, ambos da Lei de Execução Penal.
Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido (STJ,
AgRg
no
HC
n. 897.188/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJe
3
/
5
/
2024).

O
art
.
146-C, parágrafo único, I, da Lei de Execução Penal prevê que a violação comprovada dos deveres relativos ao monitoramento eletrônico poderá acarretar, a critério do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa, a regressão do regime.

No caso concreto, conforme se extrai dos elementos constantes dos autos, restou configurada a falta grave, uma vez que o agravante deixou de comparecer à FUNAC e não manteve o regular funcionamento do equipamento de monitoração eletrônica, ocasionando a interrupção do controle estatal sobre o cumprimento da pena, a qual somente foi retomada após o cumprimento do mandado de prisão expedido pelo Juízo da Execução.

A regressão de regime não é automática, devendo ser aferida à luz das circunstâncias concretas do caso.

Essa
análise deve considerar não apenas a gravidade isolada da conduta, mas a reiteração do descumprimento e a demonstração de que medidas menos gravosas já se mostraram insuficientes.

A proporcionalidade da medida regressiva decorre do histórico do agravante na execução penal, que já foi beneficiado com a progressão ao regime semiaberto em 2021, vindo a descumprir as condições então impostas, o que resultou em sua regressão ao regime fechado.

Em 10 de abril de 2025, foi novamente autorizado o cumprimento da pena em regime semiaberto, com imposição de condições, dentre elas o uso de monitoramento eletrônico. Após aproximadamente (03) três meses de fruição do regime mais brando, constatou-se novo descumprimento dessas obrigações, evidenciando a insuficiência da advertência anterior e da nova oportunidade concedida.

Em caso semelhante,
este Egrégio Tribunal de Justiça
assim decidiu
:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)1027270-62.2024.8.11.0000 EMENTA EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGRESSÃO DE REGIME. DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO. FALTA GRAVE CARACTERIZADA. PERDA DOS DIAS REMIDOS. DECISÃO MANTIDA.
(...) O descumprimento reiterado das condições fixadas para o regime semiaberto, incluindo a não apresentação para colocação de monitoramento eletrônico e ausência de comparecimento periódico, configura falta grave.
(...)
A inobservância das condições do regime demonstra a inaptidão do apenado ao regime mais brando, justificando a regressão ao regime mais gravoso, nos termos dos
arts
. 50, 118, I, e 146-D, da
LEP. (...)
(N.U 1027270-62.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2025,
publicado
no DJE 04/02/2025)

Nesse contexto, o descumprimento injustificado de condição do regime configura falta disciplinar, apta a ensejar a regressão, nos termos do art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto por
Caio Augusto Santos do Nascimento
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão recorrida que determinou a regressão definitiva do agravante ao regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026